Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-93.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702735-93.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. APELADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA , contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68022441/67377042). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator